Tribunal: TJBA
Processo: 0502241-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502241-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: GUSTAVO LUIS MASCARENHAS DA FRANCA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Indenizatória movida por Gustavo Luis Mascarenhas da Franca, condenando o réu ao pagamento de débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório de veículo apreendido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia centra-se na responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como na existência de dano moral decorrente da negativação indevida do nome do autor.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a apreensão do veículo em 03/10/2014, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) recai sobre o credor fiduciário, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.
A inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, decorrente de débito que não lhe competia, configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

5.
O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Inaplicável a Súmula 385 do STJ, por ausência de outras inscrições legítimas anteriores.

7.
Fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação pelo juízo de origem, não sendo cabível majoração neste grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O credor fiduciário é responsável pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão, enquanto não houver alienação ou restituição. 2. A inscrição indevida do nome do devedor fiduciário em órgão de proteção ao crédito, em decorrência de débito que não lhe competia, configura dano moral passível de indenização."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
0502241-08.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,

BANCO VOLKSWAGEN S.A
,
e Apelado,
GUSTAVO LUIS MASCARENHAS DA FRANCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator